Tribunal: TJES
Processo: 5000644-14.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000644-14.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICODEMES TEIXEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000644-14.2023.8.08.0013

ORIGEM:
Juízo de Castelo - 1ª Vara

RECORRENTE:
NICODEMES TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrente em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, a existência contradição no decisum.

2. Da detida análise dos autos, verifico que em que pese as alegações do embargante, não há o que se falar em contradição no decisum, uma vez que a casuística revela mero erro material, passível de correção de ofício, portanto, diante de tais razões,
RECONHEÇO O ERRO MATERIAL
existente no dispositivo, para o fim de determinar que onde
LÊ-SE:
Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
LEIA-SE:

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

3. Nessa ótica, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

4. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)